Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705839-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: JÚLIO CÉSAR BUANI DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO PELA IMPUGNANTE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de 30% da remuneração mensal do agravante/executado. 2. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. Concedida a gratuidade de justiça em favor do agravante/executado e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação. 3. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 4. In casu, a renda mensal percebida pelo agravante/executado não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, motivo pelo qual a constrição salarial não pode ser admitida. 5. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, 373, 833, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que restou demonstrado nos autos ter o recorrido rendimentos suficientes para quitar a dívida contraída e garantir sua subsistência e de sua família. Defende, assim, a possibilidade de, em execução de dívida não alimentar, flexibilizar-se a regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor, razão pela qual a penhora ordenada pelo juízo de piso deve ser mantida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 40281623 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, 373, 833, inciso IV, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar. Consta dos autos que o agravante/executado exerce o cargo de Técnico de Nível Superior I no Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo auferido, em outubro/2021, rendimento bruto de R$ 8.575,05 e líquido de R$ 6.667,05 (Comprovante de Rendimentos de ID 33014033). Observa-se que, diversamente do alegado pela agravada, o montante de R$ 11.280,73 não representa a remuneração mensal bruta do executado, pois incluído, no mês de setembro de 2021, o adicional 1/3 de férias, no valor de R$ 2.705,68. Ademais, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de renda na fonte, referente ao ano-calendário 2020 (ID 33014034), não indica outros rendimentos tributáveis ou isentos e não tributáveis, diversos da remuneração do agravante (ID 33014034). Não obstante os rendimentos provenientes do exercício de cargo público sejam de valor considerável, os documentos apresentados pelo agravante (ID 33014035 e ID 33014053) evidenciam gastos com plano de saúde – valor mensal R$ 4.483,55 (meses de setembro, outubro e novembro de 2021) e taxa condominial – valor mensal de R$ 2.185,82 (outubro, novembro e dezembro de 2021) que comprometem substancialmente a sua renda. À luz do exposto, e considerando que o posicionamento recentemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – e encampado por algumas Turmas desta Corte – somente deve incidir quando “a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”, compreendo que a constrição pretendida encontra óbice nos rendimentos mensais do executado. Nesse contexto, a renda mensal percebida pelo agravante não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, motivo pelo qual a constrição salarial não pode ser admitida no particular.” (ID 34586177 - Págs. 7 e 8). Como se vê, o entendimento firmado se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (AgInt no AREsp 1732457/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Com efeito, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça).” (AgInt no AREsp 1809076/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 40281623 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030